Tribunal: TJMT
Processo: 1018235-44.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018235-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Peculato, Corrupção ativa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KELLY VERAS LEMOS - CPF: 025.891.911-62 (ADVOGADO), JOSE ROCHA DE ARAUJO - CPF: 545.867.801-00 (PACIENTE), KELLY VERAS LEMOS - CPF: 025.891.911-62 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 016.934.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO COINVESTIGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato coator consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso em seu domicílio no interesse de inquérito policial que apura o seu suposto envolvimento nos delitos de estelionato, associação criminosa e corrupção ativa;
(ii)
esquema criminoso consistia, em tese, na manipulação de registros imobiliários e venda fraudulenta de terrenos públicos e privados;
(iii)
liberdade provisória concedida a coinvestigado mediante o cumprimento de medidas cautelares menos gravosas;
(iv)
de acordo com as investigações, o paciente, na condição de servidor público e diretor do setor de tributos da prefeitura, seria o responsável por manipular os registros de lotes, validar imóveis em nome de laranjas e vendê-los a terceiros de boa-fé, mediante pagamentos ilegais em espécie;
(v)
coinvestigado, na condição de engenheiro, atuaria como intermediador e corretor informal.

3. Requerimentos: revogação da custódia cautelar
e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há identidade fático-processual entre o paciente e o coinvestigado beneficiado pela liberdade provisória para fins de extensão dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afigura-se incabível a extensão de benefício, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, se não constatada a existência de isonomia entre os indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa.

6. Na hipótese, não há identidade fático-processual capaz de possibilitar a extensão dos efeitos, uma vez que o paciente supostamente detinha controle direto sobre os sistemas informatizados da municipalidade, possibilitando a manipulação de registros oficiais e a validação fraudulenta de documentos públicos, e o coinvestigado atuaria apenas como intermediador das transações ilícitas.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312 e 580; CP, arts. 171, 288 e 333.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente
José Rocha de Araújo
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está custodiado em seu domicílio no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes de estelionato (art. 171,
caput
, do CP), associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP) e corrupção ativa (art. 333 do CP), relativos à suposta atuação na chamada “Máfia dos Lotes” no município de Alto Boa Vista.

A impetrante sustenta que o paciente estaria em situação fática e jurídica idêntica ao investigado Rogério Barbosa dos Santos, cuja prisão preventiva, nos autos
habeas corpus
n. 1012662-25.2025.8.11.0000, foi substituída por medidas cautelares de natureza mais branda.

Destaca que ambos possuem condições pessoais favoráveis, como ausência de antecedentes criminais e residência fixa, além de estarem afastados de suas funções públicas.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que seja estendida ao paciente a decisão favorável conferida ao investigado Rogério Barbosa dos Santos, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 291756394).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 292636363).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, manifestando pela extensão do benefício concedido ao coinvestigado Rogério no
Habeas Corpus
n. 1012662-25.2025.8.11.0000 (id. 297186878).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a extensão do benefício concedido ao coinvestigado Rogério no
Habeas Corpus
n. 1012662-25.2025.8.11.0000, argumentando que há identidade fático-processual entre o paciente e aquele favorecido pela substituição da prisão preventiva por medidas menos graves.

Infere-se dos autos que durante investigações deflagradas para apurar crimes supostamente cometidos pela “Máfia dos Lotes” no município de Alto Boa Vista, o Delegado de Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Rogério Barbosa dos Santos e do paciente, José Rocha de Araújo.

De acordo com a manifestação policial, a suposta associação criminosa formada pelos investigados atuaria “
na manipulação de registros imobiliários e venda fraudulenta de terrenos públicos e privados
”.

O paciente, servidor público e diretor do setor de tributos da Prefeitura de Alto Boa Vista, seria o responsável por manipular “
o sistema chave mestra da prefeitura para alterar registros de lotes, validar imóveis em nome de terceiros (laranjas) e vendê-los a terceiros de boa-fé, mediante pagamentos ilegais em espécie
”. Já Rogério Barbosa dos Santos, engenheiro civil, atuaria como intermediador e corretor informal, “
dando aparência de ilegalidade às transações ilícitas, mesmo ciente da inexistência da titularidade legítima dos imóveis
”.

O Juízo de origem acolheu a representação e decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“O risco gerado pelo estado de liberdade dos representados configura-se no modus operandi do delito.

De modo que, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, sobretudo diante dos fatos que vieram ao conhecimento após as investigações que demonstram um complexo e organizado esquema de vendas ilegais de áreas urbanas, alteração de documentos e obtenção de vantagens indevidas.

Ademais, vale mencionar que por meio de diligências realizadas pela autoridade policial, verificou-se que os representados realizam a prática criminosa de modo livre, sem receio das punições estatais, indo de encontro com as normas penais, ficando evidenciado o desinteresse ter uma boa conduta frente à sociedade.

Ainda, faz-se necessária a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade pode prejudicar o andamento da investigação desenvolvida pela autoridade policial (...).

Ante o exposto, diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade dos investigados ofende a garantia da ordem pública e atenta contra a aplicação de lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ ROCHA DE ARAÚJO e ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal”
.

Em 15/abril/2025, o paciente foi recolhido ao cárcere.

Em 24/abril/2025, em atenção ao pedido formulado pela defesa, o Juízo de origem substituiu a prisão preventiva do paciente por domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, em 23/maio/2025, esta Câmara Criminal concedeu a ordem de
habeas corpus
ao coinvestigado Rogerio para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme ementado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA MAIS BRANDA. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA E INIDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com vistas a garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes: (i) o paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial que apura a prática, em tese, dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP), associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e corrupção ativa (art. 333 do CP); (ii) de acordo com a representação policial, o paciente seria integrante de suposta associação criminosa voltada a ludibriar pessoas interessadas em regularizar o registro de imóveis no município de Alto Boa Vista; (iii) prisão preventiva lastreada exclusivamente na gravidade genérica e abstrata dos delitos e na presunção de que, solto, o paciente prejudicará as investigações.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora justificam a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva exige fundamentação específica, isto é, demonstração concreta e individualizada do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

6. Presunções genéricas, ilações, conjecturas e a simples menção à gravidade abstrata do delito, sem referência a aspectos diferenciados contidos nos autos, são insuficientes para autorizar a prisão preventiva, que, pela própria natureza de ultima ratio, deve sempre estar embasada em fundamentos concretos e contemporâneos.

7. Como o decreto cautelar não aponta circunstâncias que desbordem do tipo penal, tampouco assinala em que medida a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública ou a futura aplicação da lei, deve ser reconhecida a invalidade da motivação empregada pelo Juízo de origem, substituindo-se a constrição impugnada por medidas cautelares mais brandas.

8. Com o julgamento do writ, fica prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.

Pois bem.

Como é sabido, a extensão dos efeitos da decisão que substitui a prisão preventiva por medidas menos gravosas exige a existência de similitude fática e processual entre o beneficiado e o requerente, em consonância com o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Na espécie, o paciente não guarda semelhança fática-jurídica com o coinvestigado beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.

Em primeiro lugar, as funções desempenhadas pelos investigados na suposta organização criminosa são substancialmente distintas.

Conforme consta da representação da autoridade policial, o coinvestigado
Rogério Barbosa dos Santos
atuaria como “
intermediador e corretor informal, dando aparência de legalidade às transações ilícitas, mesmo ciente da inexistência de titularidade legítima dos imóveis
”, o que remete a uma participação externa ao núcleo de poder da organização.

Por outro lado, o paciente, na qualidade de
servidor público
e diretor do setor de tributos da Prefeitura de Alto Boa Vista, seria o responsável por manipular “
o sistema chave mestra da prefeitura para alterar registros de lotes, validar imóveis em nome de terceiros (laranjas) e vendê-los a terceiros de boa-fé, mediante pagamentos ilegais em espécie
”.

Essa posição estratégica confere ao paciente acesso privilegiado aos sistemas administrativos municipais, possibilitando-lhe influenciar diretamente as investigações ou reiterar nas condutas apuradas.

A reforçar esse cenário, a autoridade policial destacou que o paciente, ao tomar conhecimento sobre o andamento das investigações, procurou a testemunha Adevaldo de Brito – funcionário público subordinado ao investigado José Rocha – e pediu para que ela “
não favorecesse informações de que o suspeito utilizou-se do seu nome para efetuar a venda ilegal do lote
”.

Ainda, diferentemente do coinvestigado
Rogério
, que
não é servidor público
da Prefeitura e não ocupa cargo estratégico que lhe permita influenciar as investigações ou reiterar nas condutas apuradas, o paciente detém função pública essencial à perpetuação do esquema fraudulento investigado, o que também evidencia falta de similitude-fática com a do beneficiado no
habeas corpus
n. 1012662-25.2025.8.11.0000.

Para além disso, a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente também se diferencia substancialmente daquela imputada ao coinvestigado. Enquanto Rogério atuava como intermediário nas transações, o paciente supostamente detinha controle direto sobre os sistemas informatizados da municipalidade, possibilitando a manipulação de registros oficiais e a validação fraudulenta de documentos públicos.

Essa diferenciação no
modus operandi
evidencia níveis distintos de lesividade e periculosidade social, justificando tratamentos cautelares diferenciados, em conformidade com o princípio da individualização das medidas processuais.

Em que pese o paciente não ostentar outros antecedentes criminais e possuir residência fixa, eventuais predicados pessoais não se mostram suficientes para constatar a alegada similitude fática com o beneficiado no caso paradigmático, pois, como disposto, os investigados supostamente exerciam atividades completamente distintas no esquema criminoso.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
José Rocha de Araujo
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025